Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOVAÇÃO ANTERIOR AO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fim de: a) Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela “para determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes pela dívida discutida nos autos, bem como que cancele o protesto de ID 168115699, p. 4, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.”; b) Condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55434670). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida argumenta que o contrato discutido foi celebrado e parcialmente pago, com atrasos que justificariam o protesto realizado pela instituição financeira. Alega que a responsabilidade pela baixa do protesto, após a quitação da dívida, recai sobre o devedor, conforme legislação vigente e jurisprudência do STJ. Adicionalmente, sustenta que não houve prova de prejuízo material ou moral pelo autor e que, se for reconhecido algum dano moral, o valor da indenização deve ser moderado para evitar enriquecimento sem causa ou punição desproporcional, de acordo com o Código Civil. Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos, ou para diminuir a condenação fixada pelo juiz a quo.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito constituiu uma ilegalidade, tendo em vista que não restou comprovado que as parcelas renegociadas foram pagas em atraso. Acrescenta que a retirada de sua negativação se deu exclusivamente por força de decisão judicial, evidenciando a inércia da parte recorrente, que, durante todo o período, não tomou qualquer iniciativa para notificar a parte recorrida sobre a negativação. Salienta, ainda, que é obrigação do credor promover a retirada da negativação, o que não ocorreu no caso em tela, configurando conduta ilegal, abusiva e arbitrária por parte da recorrente. Por fim, a parte requerente defende que o valor da indenização fixado judicialmente não merece reforma, pois foi estabelecido de maneira razoável e proporcional, especialmente considerando que a conduta da parte recorrente impediu-a de financiar um imóvel e realizar o sonho da casa própria.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. A renegociação do contrato preexistente considera-se novação objetiva, caracterizada pela extinção e substituição da dívida anterior (art. 360, I, CC).
7. De acordo com os precedentes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), recai sobre o credor a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para o cancelamento de protestos realizados de maneira ilegal: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto." (Tema 725, REsp 1339436/SP). No mesmo sentido, destaco precedente desta Turma: "(...)III. Nos termos do art. 12 da Lei 9.492/1997, o protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Dispõe o §1o do referido artigo que na contagem do prazo exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. No caso, o protocolo do título a ser protestado ocorreu em 29/10/2021, sexta-feira, e o pagamento da dívida se deu em 01/11/2021, na segunda-feira, ou seja, entre o encaminhamento dos documentos e o pagamento não houve tempo hábil para que o protesto fosse devidamente processado. IV. Logo, cabia ao credor, no momento em que tomou ciência do pagamento da dívida, requerer a desistência do protesto, realizando o pagamento dos emolumentos e demais despesas, conforme art. 16 da Lei n. 9492/97. V. Em que pese o encaminhamento dos documentos para protesto ter ocorrido de maneira regular, porquanto existia dívida vencida e não paga na data do protocolo, o protesto persistiu de maneira irregular, uma vez que o protesto apenas ocorreu efetivamente em 10/11/2021, ou seja, 09 dias após o pagamento. VI. Conforme entendimento da jurisprudência do STJ, se o documento de dívida não foi protestado legalmente, cabe ao credor providenciar o cancelamento do protesto. Vejamos: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto." (Tema 725, REsp 1339436/SP). (...)(Acórdão 1742799, 07059496620228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
8. No caso dos autos, verifica-se que, em 20/10/2022, a requerente efetuou a renegociação de suas dívidas junto à requerida, de modo que a primeira parcela do acordo tinha vencimento em 05/12/2022 (ID 55433996). No entanto, apesar da alegação da parte recorrente/requerida de que os pagamentos das parcelas renegociadas foram efetuados com atraso pela autora, não foi apresentada nenhuma prova que corroborasse tal afirmação. Adicionalmente, insta pontuar que a certidão de protesto juntada (ID 55433995) esclarece que o protesto ocorreu efetivamente em 09/11/2022, após a renegociação da dívida e antes do vencimento da primeira parcela do novo contrato. Ademais, segundo informado na contestação (ID 55434661), a restrição em nome da autora foi mantida até 24/08/2023. Assim, conclui-se que não houve comprovação de protesto legítimo da dívida, e que o protesto do documento de dívida em nome da autora, além de indevido, durou cerca de nove meses.
9. Cumpre destacar que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
10. Em relação ao "quantum", cumpre observar que a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.